Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Plano de saúde que, fazendo parte da cadeia de consumo e dela se beneficiando, tem responsabilidade solidária. Inteligência dos arts. 7o, p. único, e 25, § 1o, ambos do CDC.

Incompetência do juízo. Inocorrência. Ação pode ser proposta onde a empresa tenha uma filial. Operadora de plano

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Plano de saúde que, fazendo parte da cadeia de consumo e dela se beneficiando, tem responsabilidade solidária. Inteligência dos arts. 7o, p. único, e 25, § 1o, ambos do CDC.

Incompetência do juízo. Inocorrência. Ação pode ser proposta onde a empresa tenha uma filial. Operadora de plano de saúde que possui filial na cidade de São Paulo.

Mérito. Contrato coletivo empresarial cancelado. Pedido de conversão do plano de coletivo para individual, com mudança de titularidade. Possibilidade. Autor que possui elegibilidade para formular o pedido, dada sua condição de beneficiário dependente. Em caso de rescisão de contrato coletivo, de rigor a oferta de plano individual ou familiar. Inteligência da Resolução CONSU 19/1999. Plano coletivo convertido em individual. Manutenção. Recurso improvido.